Tribunal: TJMT
Processo: 0026476-73.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026476-73.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 593.820.401-10 (APELANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), CLARISMARA COSTA CASTILHO DA SILVA - CPF: 041.427.901-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 593.820.401-10 (APELADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE ABORTO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E IMPRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A PRONÚNCIA – RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.

A impronúncia do apelante deve ser mantida, porquanto não há provas que o réu teve como objetivo específico causar aborto sem o consentimento da gestante, ao agredi-la fisicamente
.

Além disso, o apelante já foi condenado pela prática do delito do

art. 129, §9o, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0026476-73.2017.8.11.0042

APELANTE: EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Capital que, nos autos da Ação Penal cód. 486861, ju
lgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Edson Francisco de Oliveira a 3 (três) meses de detenção, nas sanções previstas no art. 129, §9o do Código Penal e impronunciá-lo da imputação do crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante, na forma tentada.

Nas razões recursais, ID. 142510658, o membro do Ministério Público argumentou que, em que pese o agente ministerial anterior ter discordado da decisão que impronunciou o acusado,
“as provas carreadas aos autos não permitem concluir com certeza que o réu teve o objetivo específico de causar aborto sem o consentimento da gestante, ao agredi-la fisicamente. Já foi condenado pelas agressões, por ter violado o art. 129, §9o, do CP.”
(
sic
) Requereu, portanto, a manutenção da sentença.

A defesa, em suas razões recursais, ID. 148856695, alegou insuficiência de provas para a condenação. Sustentou que houve agressões e ameaças recíprocas, o que afasta a ilicitude do ato. Afirmou que o réu agiu em legítima defesa e que “a própria vítima narra que as brigas eram constantes entre o casal.” Pleiteou, por conseguinte, a absolvição do delito de lesão corporal e a manutenção da impronúncia.

Em contrarrazões, ID. 149880165, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos, para manter incólume a sentença, ID. 156112653.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a absolvição do delito do
art. 129, §9o do Código Penal
por insuficiência probatória.

Por sua vez, o Ministério Público visa à manutenção da impronúncia do acusado.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“1° fato:

Consta dos autos que, no dia 14.07.2017, por volta das 21:00 horas, na Estrada Velha da Guia, bairro Sucuri, ao lado da escola desativada e próximo ao ‘Aras Nathalia’, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA ofendeu a integridade corporal da vítima Clarismara Costa Castilho da Silva, sua então companheira, causando-lhe as lesões corporais constantes do Laudo Pericial em anexo.

2° fato:

Consta, ainda, que no mesmo dia e local em comento, denunciado EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA tentou provocar um aborto, sem consentimento da gestante Clarismara Costa Castilho da Silva, sua então companheira.

Da narrativa:

Extrai-se dos autos, que a vítima e o denunciado EDSON conviviam há 09 (nove) anos e desta relação tiveram 03 (três) filhas, sendo que, à época dos fatos, a vítima estava gestante de 08 (oito) semanas, do quarto filho.

Depreende-se dos autos, que Clarismara constantemente é vítima de violências e ameaças por parte do increpado, tendo em vista que ele apresenta um comportamento possessivo em relação a ela.

Sabe-se que, no dia dos fatos, EDSON chegou em casa começou a quebrar ovos e jogar mantimento ao chão, tendo a vítima pedido para que ele cessasse com tais atitudes, momento em que o implicado investiu contra a vítima, segurando-a pelo pescoço e, ato contínuo, a levou até a cozinha; em seguida, apossou-se de uma faca colocou no pescoço da vítima, dizendo que iria lhe matar.

Ainda, o denunciado passou a agredir Clarismara com socos, chutes e puxões de cabelo, provocando nela lesões corporais descritas no Laudo Pericial em anexo.

Insta salientar que, no momento em que estava sendo agredida, a vítima pediu para que o increpado parasse de agredi-la, pois estava grávida, tendo ele dito que não queria a criança da qual a vítima estava gestante e, em seguida, prontamente desferiu um soco na barriga da vítima que, inclusive, informou ter perdido liquido (amniótico) após as agressões.

A vítima empurrou o increpado e correu para um matagal, de onde acionou pela polícia.

O Boletim de Ocorrência está acostado às fls. 03/IP e o Laudo de Exame de Corpo de Delito está em anexo
.
”
(
sic
, p. 1-7 do ID. 142509680)

A materialidade da lesão corporal está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, p. 11-12, pelo Termo de Representação, p. 29, Pedido de Providências Protetivas, p. 43-47, pelo Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 103-111, todos do ID.
142509680
, além da prova oral produzida.

O apelante negou os fatos na delegacia:

“QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, o Interrogado alega que sua esposa é bastante nervosa; Que nesta data quando chegou em casa CLARISMARA estava nervosa, em razão do Interrogado ter passado no mercado para comprar umas coisas e no mercado tem uma mulher que a esposa do Interrogado não gosta; Que CLARISMARA agrediu o Interrogado e o Interrogado tentou segurá-la; Que nega que tenha agredido fisicamente CLARISMARA, nega que tenha batido na barriga dela, nega que tenha colocado uma faca no pescoço da mesma e afirma que nunca foi preso por Maria da Penha, já foi conduzido até este Cisc por briga com sua esposa, que é muito nervosa; Que já se separaram por determinação judicial, mas o Interrogado permaneceu na casa do casal e um certo tempo depois CLARISMARA pediu para volta pra casa.”
(
sic
, p. 53 do ID. 142509680)

Na fase judicial, o apelante disse que os fatos narrados na denúncia eram parcialmente verdadeiros:

“Narrada denúncia, a juíza indaga ao acusado: são verdadeiros os fatos da denúncia?

Acusado: É, uns é (sic).

Juíza: o que aconteceu nesse dia?

Acusado: ‘nesse dia eu cheguei, vindo do serviço, tem um bar lá que sempre passo e tomo uma... ai parei bebi um pouco ai cheguei ela tava nervosa já por causa disso, ai eu entrei e ela já começo bate ne mim... aí nois começam se agredi... ela me batia.. eu para defender dela segurei ela, mas tinha vez que ela era muito agressiva, mas aconteceu o fato de agressão sim.

Juíza: ela bateu no senhor em que parte do corpo e como?

Acusado: ela me unhou aqui (indicou o ombro esquerdo). (sic).

Juíza: ela estava arranhada no nariz, como foi esse arranhado?

Acusado: essa aí foi a hora que eu passei a unha nela (sic)

(...)

Juíza: (...) e o chute, o murro que o senhor deu na barriga dela?

Acusado: falar a verdade para senhora doutora, eu não lembro, tava embriagado, ela falou depois, eu entrei dentro da viatura.., eu como um homem me senti como pior homem que tem... eu sempre esperei filho homem, e eu faze isso? (sic).”
(relatório de mídia digital)

Por sua vez, a vítima Clarismara Costa Castilho da Silva narrou, na fase policial, como os fatos ocorreram, bem como a agressão sofrida:

“QUE a Declarante é casada com o Agressor há 09 anos, com quem tem três filhas, sendo que está grávida de 08 semanas do quarto filho do casal; Que o Agressor é muito ciumento, possessivo e violento, tendo a Declarante registrado várias ocorrências e requisitado medidas de proteção várias vezes em desfavor de seu esposo; Que o casal reside numa casa em que não há registro de propriedade, mas o terreno foi comprado pelo casal há cerca de 09 anos; Que a Declarante já chegou a ser encaminhada a Casa de Amparo, já tentou residir sob o mesmo teto com a casa separada em duas partes, uma para a Declarante e suas filhas e a outra para seu esposo, mas nada resolve a situação de violência e ameaças constantes a que a Declarante é submetida; Que a Declarante já chegou a alugar uma casa, mas as despesas para manter a casa com aluguel, água, luz, alimentação e babá para as filhas não são suportáveis para a Declarante; Que a Declarante já recorreu muitas vezes à justiça, mas percebe que não vai conseguir resolver seu problema e o Agressor vai acabar tirando a vida da Declarante a qualquer momento; Que o Agressor ingere bebida alcoólica constantemente e sempre que faz a ingestão torna-se agressivo; Que nesta data o Agressor chegou em casa por volta das 20 horas e passou a quebrar ovos e jogar os mantimentos da casa no chão, quando a Declarante pediu que ele não fizesse isso, tendo o Agressor virado-se contra a Declarante segurando-a pelo pescoço, levando-a até a pia da cozinha, onde pegou uma faca e na presença das filhas do casal, o Agressor colocou a faca no pescoço da Declarante e disse que ia matá-la, em seguida desferiu socos, chutes e puxões de cabelo, machucando um dos dedos do pé e a boca da Declarante, quando a Declarante pediu que ele parasse de agredi-la pois estava grávida, momento em que o Agressor disse que não queria essa criança, desferindo um soco na barriga da Declarante; Que a Declarante havia colocado o celular dentro de sua roupa, empurrou o Agressor e saiu correndo para um matagal que tem na frente da casa, de onde telefonou para a Polícia; Que quando a Polícia ia chegando o Agressor correu para o mato, a fim de não ser localizado, mas a Declarante autorizou que a Polícia entrasse na casa e o procurasse nos fundos, tendo a Policia localizado EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, que ainda reagiu à prisão; Que EDSON já foi preso por violência doméstica cerca de quatro vezes, mas nunca deixa a Declarante em paz; Que a família da Declarante reside nas proximidades de sua residência, mas EDSON fala que se alguém ajudar a Declarante que ele mata; Que a Declarante não sabe como e o que fazer, pois não consegue se manter sozinha tendo que alugar casa, EDSON não quer sair da casa, mesmo a Declarante tendo pedido em Juízo e toda a situação acaba levando a Declarante a reatar com o Agressor e se submeter a toda espécie de violência física e mental perpetrada por EDSON; Que a Declarante requer nova medida de proteção, representa em desfavor de seu esposo e se prontifica a fazer exames de corpo de delito; Que após as agressões sofridas nesta data a Declarante foi levada a Policlínica do Verdão e de lá foi encaminhada ao Hospital Santa Helena, onde foi atendida e a medica pediu exames de ultrassom para descartar a possibilidade de aborto, já que a Declarante perdeu liquido logo após as agressões.”
(
sic
, p. 31-33 do ID. 142509680)

Ouvida em juízo, a vítima Clarismara Costa Castilho da Silva afirmou o que se segue:

“Que o acusado chegou à casa embriagado e que por este motivo passou a lhe agredir desferindo lhe socos passando a lhe segurar pelo pescoço empurrando-a contra a parede. Disse que eles chegaram a entrar em luta corporal, pois ela precisava se defender do acusado, entretanto ela pedia para que ele parasse de agredi-la já que estava grávida, todavia, o acusado afirmando que o filho que ela gestava não era seu, desferiu lhe um soco em sua barriga e pegou uma faca e a aproximou de sua barriga afirmando que iria lhe matar. Afirmou que, em razão das agressões, teve perda do líquido amniótico sendo imediatamente conduzida ao hospital, local onde se constatou que não houve nenhum problema com o feto, e, que passado alguns meses depois, ela deu à luz ao seu filho que nasceu em perfeito estado de saúde. Ao ser questionada por este juízo sobre como se deram as escoriações na região labial apontadas no laudo pericial, a vítima afirmou que tais lesões se deram no momento em que o acusado lhe arranhou próximo a sua boca.”
(depoimento transcrito na sentença)

O condutor do flagrante o PM Felipe Alexandre Coleta Arruda declarou na fase extrajudicial:

“QUE liderando guarnição composta com o Soldado Ferreira, na viatura 1773, foram acionados - via CIOSP, para atendimento de ocorrência de lesão 'corporal; Que no local dos fatos a vítima relatou que sofreu violência física, que encontra-se gestante e seu esposo, o Agressor, chegou a desferir um soco em sua barriga; Que a guarnição fez buscas no terreno em volta da residência do casal, objetivando a localização do suspeito, com autorização da vítima, tendo o suspeito sido localizado, detido, encaminhado e apresentado a Autoridade Policial Plantonista, para providencias; (...).”
(
sic
, p. 21-22 do ID. 142509680)

Elias Manoel da Silva, amigo íntimo das partes, alegou, em juízo, que não presenciou os fatos narrados na denúncia, mas que soube do ocorrido por meio dos vizinhos. Informou que, em decorrência da briga, a vítima foi para o hospital por risco de perder o bebê, entretanto disse que, quando viu a vítima, ela não apresentava lesões aparentes.

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima –

escoriação em região labial – foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 103-111, todos do ID.
142509680
e declarações da vítima.

Além disso, não há provas de que o apelante teria agido após injusta agressão da vítima.

Destaca-se que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. ‘O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios’ (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.810.064/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)

Não bastasse, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição da lesão contusa recente por ela sofrida –, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória ou em excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual, mantém-se a condenação de
Edson Francisco de Oliveira
nas sanções do art. 129
, §9o, do Código Penal.

Noutra ótica, constata-se que a impronúncia do apelante deve ser mantida, porquanto não há provas no tocante ao crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante, na forma tentada.

O Laudo Pericial descreve que
“apesar de a pericianda relatar que também foi agredida com socos em região abdominal, de pescoço e pé esquerdo, não foram visualizados vestígios de lesão corporal nestas regiões no momento deste exame.”
(
sic, p.
109 do ID.
142509680)

Ademais, importante destacar as razões recursais do Ministério Público:

“Inobstante tenha a ilustre agente do Ministério Público anterior discordado da decisão que impronunciou o acusado com relação ao delito do art. 125, c/c o art. 14, II, CP, entendemos de modo diverso.

As provas carreadas aos autos não permitem concluir com certeza que o réu teve o objetivo específico de causar aborto sem o consentimento da gestante, ao agredi-la fisicamente. Já foi condenado pelas agressões, por ter violado o art. 129, §9o, do CP. As agressões incluíram-se no conjunto de atos executórios do delito de lesões corporais, não se conseguindo demonstrar que parte dessas ações voltou-se especialmente ao fim de alcançar o aborto do filho que ela estava gestando.

Para a pronúncia, impõe-se a comprovação inequívoca da materialidade do delito, e indícios veementes da autoria.

No caso em tela, não se tem essa comprovação, pois os atos são os mesmos punidos a título de lesões corporais.”
(
sic
, ID. 142510658)

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos, para manter a decisão recorrida.

Transitado em julgado o acórdão, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução Penal para que observe a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, considerado o período transcorrido entre a publicação da sentença condenatória – 17-02-2020 – até a presente data.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023